Tribunal: STJ
Processo: 1039603-93.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2382277 - MT(2023/0192840-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
AGRAVADO
: MILENA CORREA RAMOS
ADVOGADOS
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - MT004903O
ADAIANE TONHA GALVAO - MT010130O
JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - MT030972O
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS
AVENÇAS. CESSÃO
. RESPONSABILIDADE DO
PRO SOLVENDO
CEDENTE PELA SOLVÊNCIA DO CRÉDITO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na ausência de violação do
do CPC e na
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O recurso especial, fundado na alínea do inciso III do
da Constituição
a
art. 105
Federal, foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a
legitimidade passiva da cedente, cassando a sentença, que havia extinguido o feito
por ilegitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão por não identificar a cláusula contratual que imporia responsabilidade ao
Documento eletrônico VDA54040016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 25103437-07fe-4604-877e-03009b843e4c

cedente pela solvência do crédito (art. 1.022 do CPC); e (ii) saber se a cessão deve
ser qualificada como
ou
, à luz dos arts. 296 e 421,
pro soluto
pro solvendo
parágrafo único, do Código Civil, considerando a autonomia contratual e o
princípio da intervenção mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou e
art. 1.022
decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a
controvertida, sobretudo reconhecendo, com base em cláusulas de contrato de
cessão de direito, a responsabilidade da cedente pela liquidação do crédito e a
caracterização de cessão na modalidade
.
pro solvendo
5. A desconstituição das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, medidas inviáveis em
recurso especial, em face do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
"1. Não ocorre ofensa ao
do CPC quando o
Teses de julgamento:
art. 1.022
tribunal de origem examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia. 2. A desconstituição das conclusões do
acórdão demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas,
procedimentos vedados pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
CPC,
CC, arts. 296 e 421, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
único.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 25103437-07fe-4604-877e-03009b843e4c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 25103437-07fe-4604-877e-03009b843e4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2382277 - MT (2023/0192840-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GARGATANO
AGROPECUARIA
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
AGRAVADO
: MILENA CORREA RAMOS
ADVOGADOS
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - MT004903
ADAIANE TONHÁ GALVÃO - MT010130
JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - MT030972
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS. CESSÃO PRO
. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA SOLVÊNCIA DO
SOLVENDO
CRÉDITO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na ausência de violação do
do CPC e na
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O recurso especial, fundado na alínea
do inciso III do
da Constituição
a
art. 105
Federal, foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

Grosso que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a
legitimidade passiva da cedente, cassando a sentença, que havia extinguido o feito
por ilegitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão por não identificar a cláusula contratual que imporia responsabilidade ao
cedente pela solvência do crédito (art. 1.022 do CPC); e (ii) saber se a cessão deve
ser qualificada como
ou
, à luz dos arts. 296 e 421, parágrafo
pro soluto
pro solvendo
único, do Código Civil, considerando a autonomia contratual e o princípio da
intervenção mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou e
art. 1.022
decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvertida,
sobretudo reconhecendo, com base em cláusulas de contrato de cessão de direito, a
responsabilidade da cedente pela liquidação do crédito e a caracterização de cessão
na modalidade
.
pro solvendo
5. A desconstituição das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, medidas inviáveis em
recurso especial, em face do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
"1. Não ocorre ofensa ao
do CPC quando o tribunal
Teses de julgamento:
art. 1.022
de origem examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia. 2. A desconstituição das conclusões do acórdão demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, procedimentos vedados
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
CPC,
CC, arts. 296 e 421, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
único.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GARGATANO
AGROPECUÁRIA LTDA. contra a decisão de fls. 509-514, que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

especial com fundamento na ausência de violação do
do CPC, na
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece acolhida,
pois não há omissão a sanar, a decisão está corretamente fundamentada e a revisão
pretendida exigiria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
Requer o não conhecimento do agravo e, no mérito, seu desprovimento com
majoração dos honorários sucumbenciais.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 415):

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E OUTRAS AVENÇAS –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EXECUTADA
-
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO –– CESSÃO DE CREDITO ONEROSA – CEDENTE
RESPONSAVEL PELO SOLVÊNCIA DO CEDIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA
EVIDENCIADA- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. As cessões de
crédito se classificam em duas modalidades: a) cessão pro soluto, em que o cedente
responde civilmente apenas pela existência do crédito, sendo todos os riscos da
inadimplência do devedor transferidos e assumidos pelo cessionário, nos termos do
do C. Civil; e, b) cessão pro solvendo, na qual o cedente responde pela
art. 295,
existência do crédito e também pela solvência do devedor cedido, atuando como uma
espécie de garantidor, desde que assim tenham pactuado as partes, consoante descrito
no
do C. Civil. Evidenciado do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios,
art. 296,
que o cedente não se responsabilizou apenas pela existência do crédito, mas também
pela sua boa liquidação (cláusula pro solvendo), impõe-se o reconhecimento da sua
legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução movida pelo
cessionário. Recurso provido. Sentença anulada.

Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
480):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RECURSO DE APELAÇAO DA PARTE
AUTORA PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO–
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL – EVIDENCIADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão
entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça considera erro material a adoção de premissa
equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para
corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.
Embargos da apelada acolhidos, sem efeitos infringentes, para determinar a
retificação de erro material constante do resultado do Acórdão embargado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, do CPC, porque o Tribunal de origem permaneceu omisso
quanto à indicação da cláusula contratual que expressamente responsabilizaria a
cedente pela solvência do crédito, visto que a caracterização da cessão pro solvendo
exige estipulação textual;
b) 296 do Código Civil, pois, como não houve estipulação em contrário, a
cedente não responde pela solvência do devedor, visto que a cessão seria
o
pro solut
e, portanto, a empresa é parte ilegítima na execução;
c) 421, parágrafo único, do Código Civil, visto que o acórdão recorrido
afrontou o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual, uma vez que teria atribuído obrigação não pactuada ao interpretar, de
forma conjugada, cláusulas contratuais sem previsão expressa, olvidando o princípio
.
pacta sunt servanda
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados, com a anulação do acórdão, ou, no mérito, o
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

restabelecimento da sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e
a extinção da execução.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há violação de lei
federal, que o acórdão está suficientemente fundamentado e que eventual reforma
demandaria interpretação contratual e reexame de provas. Requer o desprovimento
do recurso especial e a majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO

Trata-se de execução de título judicial manejada por MILENA CORREA
RAMOS em desfavor de GARGATANO AGROPECUARIA LTDA.
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título executivo
extrajudicial em que a parte autora pleiteou o prosseguimento da execução fundada
em compromisso de cessão de direitos e outras avenças, com o repasse proporcional
dos valores recebidos pela parte cedente, conforme a cláusula contratual que prevê
que os cessionários receberiam da mesma forma e proporção que os cedentes (arts.
295,
, e 296 do Código Civil).
caput
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada por entender que
a cessão seria
. Assim, extinguiu o processo sem resolução de mérito.
pro soluto
A Corte estadual cassou a sentença para reconhecer a legitimidade passiva
da executada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento
da execução.
I -
do CPC
Art. 1.022
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso
porque não indicou a cláusula contratual que expressamente atribui à cedente a
responsabilidade pela solvência do crédito, condição necessária à caracterização da
cessão
.
pro solvendo
O acórdão dos embargos de declaração consignou que não há omissão,
pois a
assentou a existência de cessão
a partir da leitura
ratio decidendi
pro solvendo
conjunta das cláusulas 1a,
, e 4a do instrumento particular de cessão de
in fine
créditos, acolhendo os aclaratórios apenas a correção de erro material no resultado,
sem efeitos infringentes.
Não se verifica a alegada ofensa a dispositivo processual, pois a questão
referente à suposta omissão sobre a cláusula expressa de responsabilidade pela
solvência foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que, da leitura
das cláusulas 1a,
, e 4a, constata-se a responsabilização pela liquidação do
in fine
crédito. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 418):

Nesse contexto, no caso em pauta, consta do mencionado instrumento particular
de cessão de direitos em sua Clausula 4a que "o presente contrato é oneroso, e, por
isso, irrevogável e irretratável, valido entre os contratante, herdeiros e/ou sucessores,
excluídas as hipóteses de arrependimento".
No entanto, a Cláusula 1a,
, ressalta que ‘os Primeiros e Segundos
in fine
Cessionários receberão da mesma forma e proporção que os Cedentes receberem" (Id
n. 133901235).
Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o
costumeiro acerto na espécie, tendo em vista ser hialina a existência da chamada cessão
no caso vertente, uma vez que os cedentes se responsabilizaram pela
pro solvendo
liquidação do crédito, ao estabelecer que o cessionário receberia da mesma forma e
proporção do cedente, ou seja, se responsabilizando até o limite que recebeu do
devedor/cedido.

Assim, impõe-se afastar a alegada ofensa ao
do CPC, visto que a
art. 1.022
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 296 e 421, parágrafo único, do CC
A recorrente afirma que a cessão é
, porque não há estipulação
pro soluto
expressa de responsabilidade pela solvência (art. 296 do Código Civil), bem como
porque o acórdão violou o
parágrafo único, do Código Civil ao impor
art. 421,
obrigação não pactuada, contrariando a intervenção mínima e o princípio pacta sunt
servanda.
O Tribunal de origem, ao prover a apelação da exequente, afirmou a
existência de cessão
com base na interpretação das cláusulas 1a,
,
pro solvendo
in fine
e 4a do instrumento, reconhecendo a legitimidade passiva da executada e cassando a
sentença, entendimento mantido nos embargos de declaração, acolhidos apenas para
sanar erro material.
Desse modo, desconstituir as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido
demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame de provas,
medidas inviáveis em recurso especial, em face dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É voto.
Documento eletrônico VDA51969207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:53
Código de Controle do Documento: 2e1691ed-e9a6-49ae-95c9-f12fb29d3f1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.382.277 / MT
Número Registro: 2023/0192840-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10396039320198110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
AGRAVADO
: MILENA CORREA RAMOS
ADVOGADOS : ADAIANE TONHA GALVAO - MT010130O
TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
JATABAIRU FRANCISCO NUNES - MT004903O
JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - MT030972O
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54010026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:40
Código de Controle do Documento: 9a43f120-92b7-47ed-ad05-62a1f6903adb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:40
Código de Controle do Documento: 9a43f120-92b7-47ed-ad05-62a1f6903adb